Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE TERCEIRO E O RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CEDENTE. LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante não pode discutir, nestes autos, a sentença proferida no processo conexo, devendo eventual insurgência ser manifestada em recurso próprio naqueles autos.
2. Na promessa de fato de terceiro, “aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar” (art. 439 do Código Civil).
3. Ausente comprovação de pagamento do contrato de compra e venda firmado entre o apelado e terceiro, cessionário de direitos em favor do recorrente, não pode este exigir do primeiro a entrega do imóvel ou o pagamento de lucros cessantes e multa contratual, ante a ausência de condição essencial ao cumprimento da obrigação.
4. O ônus de fato constitutivo do direito do autor sobre este recai, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.